Tribunal: TJMT
Processo: 1041384-53.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041384-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIRLEI MORAES DA SILVA - CPF: 002.477.921-01 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 09.534.098/0001-31 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (APELADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ASSISTENTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO – INCLUSÃO DO VALOR RELATIVO AO FGTS –VERBA DE NATUREZA TRABALHISTA - SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de nº 11.101/2005, os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

2. Logo, tendo em vista que o fato gerador que resultou na Reclamação Trabalhista
deu-se antes do processamento da recuperação judicial, o crédito exequendo se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

3. Nesse contexto, a análise dos autos demonstra que a ação foi instruída com a documentação necessária que comprova a existência do crédito de R$ 14.000,00 em face da apelante, que provém de acordo feito entre as partes em seara trabalhista, estando, assim, de acordo com o disposto no art. 9º da Lei nº 11.101/2005.

4. Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as verbas de FGTS devem ser habilitadas e submetidas aos efeitos da Recuperação Judicial, ante a natureza trabalhista que possui.

5. Aliás, o art. 2.º, § 3.º, da Lei 8.844/94, estabelece que os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas, razão pela qual, o crédito em questão, deve ser arrolado na categoria dos créditos trabalhistas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CIRLEI MORAES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Impugnação ao Crédito nº 1041384-53.2019.8.11.0041, apresentada por
FERNANDA G. DE OLIVEIRA – EPP
e
NUTRANA LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido de impugnação de crédito e, em consequência, determinou que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de Cirlei Moraes da Silva, passando a constar o valor de R$ 7.270,40 (sete mil, duzentos e setenta reais e quarenta centavos), no quadro de credores da recuperanda, na classe trabalhista. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) (ID 134934244 - fls. 53/55).

Irresignada, a autora/apelante aduz que a ação foi instruída com a documentação necessária que comprova a existência do crédito de R$ 14.000,00, que provém de acordo feito entre as partes em seara trabalhista, com sentença homologatória transitada e julgado, estando, assim, em obediência ao disposto no art. 9º da Lei nº 11.101/2005.

Sustenta que, as verbas referentes ao FGTS devem ser habilitadas e submetidas aos efeitos da Recuperação Judicial, ante a natureza trabalhista que possui (ID 134937155 – fls. 75/82).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 135676168).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 142495698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Habilitação de Crédito proposta por CIRLEI MORAES DA SILVA em face de NUTRANA LTDA. e FERNANDA G. DE OLIVEIRA – EPP. visando, em síntese, a inclusão do seu crédito no quadro de credores das devedoras.

Após ser intimado a juntar aos autos os documentos comprobatórios do crédito e o cálculo atualizado, a habilitante informou que as partes “compuseram amigavelmente” nos autos da reclamatória trabalhista ajuizada, ficando acordado que as devedoras pagariam ao credor o valor de R$ 14.000,00, a ser habilitado no rol de credores das recuperandas.

Por sua vez, o Administrador Judicial manifestou-se favorável à habilitação do crédito do credor no quadro de credores das devedoras, mas no valor de R$ 10.793,39, ressaltando que do valor acordado entre as partes deveria ser retirado os valores referentes ao INSS e FGTS, uma vez que tais valores não se submeteriam aos pagamentos em sede de Recuperação Judicial.

O juízo de origem
julgou parcialmente procedente o pedido de impugnação de crédito e, em consequência, determinou que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de Cirlei Moraes da Silva, passando a constar o valor de R$ 7.270,40 (sete mil, duzentos e setenta reais e quarenta centavos), no quadro de credores da recuperanda, na classe trabalhista, por entender que
“o fato gerador decorrente da fixação da multa é a rescisão do contrato de trabalho, que, na espécie, considero a sentença da Justiça do trabalho proferida em 06/11/2019 (id. 27222070), ao passo que o pedido de recuperação datou em 25/06/2019”
(ID 134934244 - fls. 53/55).

Irresignada, a autora/apelante aduz que a ação foi instruída com a documentação necessária que comprova a existência do crédito de R$ 14.000,00, que provém de acordo feito entre as partes em seara trabalhista, com sentença homologatória transitada e julgado, estando, assim, em obediência ao disposto no art. 9º da Lei nº 11.101/2005.

Sustenta que, as verbas referentes ao FGTS devem ser habilitadas e submetidas aos efeitos da Recuperação Judicial, ante a natureza trabalhista que possui (ID 134937155 – fls. 75/82).

Pois bem.

O ponto nuclear da presente celeuma consiste em averiguar o momento da constituição do crédito do apelante.

De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de nº 11.101/2005, os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.

Nesse contexto, cumpre salientar que o processamento da recuperação da empresa apelada foi deferido em 25/06/2019.

Outrossim, verifica-se que o crédito decorre de verbas trabalhistas constituídas nos anos de 2017 a 21/07/2019, tratando-se, portanto de crédito concursal.

Com efeito, em que pese a sentença da Justiça do trabalho tenha sido proferida em 06/11/2019, certo é que o fato gerador que resultou na Reclamação Trabalhista, deu-se antes do processamento da recuperação judicial, de maneira que o crédito exequendo se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse contexto, a análise dos autos demonstra que a ação foi instruída com a documentação necessária que comprova a existência do crédito de R$ 14.000,00 em face da apelante, que provém de acordo feito entre as partes em seara trabalhista, estando, assim, de acordo com o disposto no art. 9º da Lei nº 11.101/2005.

Até porque, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as verbas de FGTS devem ser habilitadas e submetidas aos efeitos da Recuperação Judicial, ante a natureza trabalhista que possui.

Aliás, o art. 2.º, § 3.º, da Lei 8.844/94, estabelece que os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas, razão pela qual, o crédito em questão, deve ser arrolado na categoria dos créditos trabalhistas.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS NO ROL DE DÉBITOS DA RECUPERANDA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – MULTA - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É devida a inclusão de crédito relativo ao FGTS no Quadro Geral de Credores, pois não compete à Justiça Estadual rediscutir créditos trabalhistas que já foram julgados pela Justiça do Trabalho, sob pena de violação à coisa julgada.

Ademais, o trabalhador é parte legítima para pleitear verba relativa ao FGTS, pois é o beneficiário final dessa verba,
sendo a Caixa Econômica Federal sua mera administradora.

O art. 2.º, § 3.º, da Lei 8.844/94, estabelece que os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas. Portanto, o crédito em questão deve ser arrolado na categoria dos créditos trabalhistas
.

É forçoso reconhecer que são protelatórios os Embargos de Declaração aviados contra decisão que expressamente enfrentou as questões tidas como omitidas, sendo notória a intenção da Agravante de rediscutir a matéria, de modo que a multa aplicada deve ser mantida
. (N.U 1020062-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO – CABIMENTO - INSURGÊNCIA À HABILITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO FGTS E INSS NO PLANO RECUPERACIONAL – HABILITAÇÃO NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS E DO INSS DETERMINADOS PELA SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O art. 7º da Lei 11.101/2005 afirma que o crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma extrajudicial pelo próprio Administrado Judicial, ao elaborar o plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não exige provimento judicial para que o crédito seja considerado existente na data do pedido de recuperação judicial. 3. O crédito trabalhista, relativo ao serviço prestado em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, submete-se ao respectivo procedimento e aos seus efeitos, atraindo a competência do Juízo da Recuperação Judicial, para processar a respectiva habilitação, ainda que de forma retardatária” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 152.900/SP - Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região - Julgado em 23/05/2018 - DJe 01/06/2018). 2.
Torna-se incongruente a insurgência quanto a impossibilidade de inclusão das contribuições previdências e aquelas referentes ao INSS no quadro geral de credores, junto ao crédito trabalhista retificado, se, na verdade, ao invés de incluir tais contribuições no plano recuperacional, o magistrado apenas ratificou o que foi deliberado e determinado pela sentença trabalhista, mediante expedição de ofício
. 3. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).
(N.U 1006314-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – INSURGÊNCIA À HABILITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO FGTS E INSS NO PLANO RECUPERACIONAL – HABILITAÇÃO NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS E DO INSS DETERMINADOS PELA SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Torna-se incongruente a insurgência quanto a impossibilidade de inclusão das contribuições previdências e aquelas referentes ao INSS no quadro geral de credores, junto ao crédito trabalhista retificado, se, na verdade, ao invés de incluir tais contribuições no plano recuperacional, o magistrado apenas ratificou o que foi deliberado e determinado pela sentença trabalhista, mediante expedição de ofício. 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).
(N.U 1006375-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o valor a ser habilitado é o de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), que é o valor líquido, sem atualizações, conforme acordado entre a credora/apelante e as devedoras/apeladas na Justiça do Trabalho. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022